Tribunal: STF
Processo: RHC 270220
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO DEFERIDA JUDICIALMENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.053.212/RS (e-doc. 34).

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 2º, §2º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa majorada) (e-doc. 11). 

3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul dado parcial provimento apenas para reduzir o valor relativo à multa (e-doc. 13).

4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada, seguindo-se o citado agravo regimental que resultou, ao final, no ato ora recorrido. 

5. No presente recurso, a defesa sustenta a tese de insuficiência probatória para a condenação, afirmando a inexistência de elementos concretos que demonstrem que o recorrente que integrasse grupo criminoso. Afirma ilegal a medida de quebra do sigilo telefônico, carente de decisão judicial, reputando nulas as provas obtidas a partir da medida extrema. Frisa a quantidade ínfima de substância apreendida (2,8g de crack), dizendo cabível o reconhecimento da insignificância da conduta ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 

6. Busca a absolvição. Subsidiariamente, o reconhecimento da insignificância ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, e do de organização criminosa para o de associação para o tráfico.

7. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em contrarrazões ao recurso ordinário, opina pelo não provimento (e-doc. 52).

É o relatório. 

Decido. 

8. De início, no que se refere à alegada nulidade decorrente da ausência de decisão judicial a embasar a quebra de sigilo, o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, reconheceu a regularidade da medida, destacando que as instâncias ordinárias afastaram a alegação defensiva mediante fundamentação idônea e amparada nos elementos constantes dos autos. 

9. Nesse sentido, consignou-se que o juízo de primeiro grau expressamente reconheceu a existência de decisões judiciais autorizativas, bem como a regularidade de medidas semelhantes em autos conexos, além de evidenciar a participação do recorrente a partir dos diálogos interceptados, nos quais ele aparece identificado e vinculado às tratativas de comercialização de entorpecentes. O Tribunal de origem, por sua vez, reafirmou a legalidade das medidas, destacando que as quebras de sigilo foram precedidas de decisões fundamentadas, com autorização expressa para acesso aos dados de informática e telemática dos dispositivos apreendidos. Veja-se o que constou dos pronunciamentos:  

“Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls. 5.032/5.056): 
I- Ilegalidade da quebra do sigilo telefônico
Em relação à preliminar de nulidade das interceptações telefônicas em razão de ausência de decisão judicial, deixamos de acolher porquanto observamos que há decisão autorizando as medidas (fls.48/50, PROCJUDIC5). 
[...] 
Outrossim, cabe destacar ainda que nos autos nº 50710048620198210001, de onde decorreu a ordem de prisão do acusado Alex Bueno, também houve autorização judicial para quebra do sigilo de dados telemáticos e informáticos (fls.20/22, PROCJUDIC16 do referido processo). 
[...] 
O acusado Marino Diehl também aparece nos diálogos negociando drogas com os demais indivíduos, principalmente com Jeferson Ferreira 20.
Seu contato vem salvo como 'Marino' no celular de Jeferson (fl.50, PROCJUDIC12). 
A alcunha de "peixe" atribuída ao réu Marino Diehl encontra respaldo na profissão por ele declarada, qual seja, pescador profissional [...] 
Além disso, o nome de Marino aparece nas conversas entre Alex Bueno e outro indivíduo não identificado (fl.02, PROCJUDIC05) 21.
Ainda, a participação do acusado Marino na organização criminosa vem respaldada pela prática do crime de tráfico de drogas narrado no 2º fato narrado na peça acusatória, oportunidade em que Alex, Marino e Jeferson encontravam-se na posse da substância entorpecente 'crack', além de outros objetos destinados ao tráfico.
(...)
Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos (e-STJ fls. 5.886/5.887): 
A preliminar de nulidade da quebra de sigilo foi rejeitada, pois as medidas foram devidamente autorizadas por decisões judiciais fundamentadas, constando expressamente a autorização para quebra do sigilo dos dados de informática e telemática dos equipamentos eletrônicos apreendidos. (e-doc. 34, p. 4-6; grifos nossos)

10. Com efeito, à luz do que consignado pelas instâncias antecedentes, não se verifica ilegalidade. As medidas de afastamento do sigilo das comunicações e de acesso a dados telemáticos foram precedidas de autorização judicial devidamente fundamentada, tendo sido adotadas no contexto de investigação voltada à apuração de crimes relacionados ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa. 

11. Nessas circunstâncias, não diviso ilegalidade manifesta. As decisões das instâncias precedentes alinham-se à jurisprudência desta Corte quanto aos requisitos de validade da interceptação telefônica. Ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, ‘deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade’ (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; ‘complexidade do grupo organizado’; e constatação ‘de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados’. 4. ‘Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação’ (RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido.
(HC nº 204.378-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DEFLAGRAÇÃO DA CAPTAÇÃO APÓS REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DIVERSAS. BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente e de sua companheira, uma vez que suficientemente fundamentada. 3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade no deferimento da medida de interceptação telefônica quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados. 4. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, ao deferir medida de busca e apreensão, demonstra, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 191.951-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos).

12. Além disso, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas acerca dos crimes imputados ao recorrente, com fundamento em provas obtidas durante a investigação e instrução criminal, notadamente o envolvimento em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, com a apreensão de material entorpecente, aparelhos celulares e cadernos de contabilidade. Confira-se o trecho a seguir:

“No que tange ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de que o acusado não foi flagrado na posse direta de entorpecentes e não residia no local da apreensão, melhor sorte não assiste à defesa. 
O Tribunal a quo, soberano na análise das provas, concluiu pela comprovação da materialidade e autoria delitiva com base em um conjunto probatório robusto, que incluiu não apenas a apreensão de drogas mas também cadernos de contabilidade e outros objetos relacionados à mercancia ilícita, além de interceptações que vinculam o réu à atividade criminosa. (e-doc. 34, p. 10; grifos adicionados). 

13. Eventual superação desses entendimentos, seja para a absolvição pretendida ou para desclassificar as condutas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”
(HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”
(RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).

14. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

15. No tocante à incidência do princípio da insignificância, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao tráfico ilícito de drogas, por consistir em crime de perigo abstrato ou presumido cujo objeto jurídico é a saúde pública, bem jurídico, vale ressaltar, de conotação constitucional – arts. 196 a 200 da Constituição da República. Nesse sentido, mostra-se irrelevante cogitar-se da “mínima ofensividade da conduta” (em face da quantidade apreendida) ou, ainda, da “ausência de periculosidade da ação”, pois, por se cuidar de crime de perigo abstrato (e não de dano), dispensa-se a comprovação de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. 
 
16. Em reforço, o delito de tráfico de drogas ostenta extrema gravidade, tendo sido a ele, inclusive, conferido o caráter hediondo por força de norma constitucional (CRFB, art. 5º, inc. XLIII, que impôs um regime jurídico mais gravoso). 
	
17. Portanto, surge incompatível a aplicação do princípio da insignificância. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 217.765-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 216.077-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 16/08/2022; grifos nossos).
 
“(...). TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”
(HC nº 129.489/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRITUTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 209.140-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator